Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-41.2022.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001305-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
D
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (APELANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO (APELADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA E DO AGRONEGÓCIO DA SEFAZ-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSTERIOR REATIVAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO - PERDA DO OBJETO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Carecendo o feito de interesse processual superveniente por perda do objeto, uma vez que não há possibilidade do ato acoimado de ilegalidade ser impugnado ou anulado pelo presente
mandamus
, já que a suspensão da inscrição estadual que se pretendia questionar foi reativada administrativamente, deve ser acolhida a prejudicial suscitada pela PGJ e extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6º, §5º da Lei n.º 12.016/2009.

2. Prejudicial acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CERENGE ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator e atribuído ao
Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito
e ao
Coordenador de Fiscalização da SEFAZ/MT
, pela qual foi indeferida a petição inicial, sob o fundamento de que não foram demonstrados o direito líquido e certo e a ilegalidade do ato de suspensão da Inscrição Estadual da Impetrante por descumprimento de obrigação assessória, com fulcro no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC (id. 154509237).

Em suas razões (id. 154509239), a Apelante alega, em síntese, que o ato acoimado de ilegalidade
“
viola o rito da execução fiscal, o princípio da razoabilidade, da livre iniciativa, da vedação de sanção política em matéria tributária
”
,
postulando o provimento do Recurso para o fim de reformar a sentença, determinando-se
“
que a autoridade coatora se abstenha de exigir aplicar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, exemplificativamente, a suspensão e/ou cancelamento de inscrição estadual e do CNPJ da empresa
”
e

“
ainda, a imediata desconstituição de medidas de constrição realizadas neste sentido
”
,
nos moldes do art. 17, III, da Lei nº 7.098/1998.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões em id. 154509242, defendendo a manutenção da sentença hostilizada, ressaltando que não há restrição em nome da Apelante, conforme Informação n.º 495/2022/SUFIS/SARP/SEFAZ, uma vez que a Inscrição Estadual foi reativada em 21/09/2022.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela extinção do Recurso de Apelação, ante a sua prejudicialidade pela perda superveniente do objeto (id. 160410658).

O Recurso é tempestivo (id. 154509240).

Conclusos por redistribuição (id. 174872196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PREJUDICIAL DE JULGAMENTO

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
CERENGE ENGENHARIA LTDA
postula a reforma da sentença que indeferiu a inicial, para o fim de que a Autoridade Coatora se abstenha de promover a inaptidão de seu CNPJ, que culminou na suspensão da Inscrição Estadual da empresa por descumprimento de obrigação assessória, com fulcro no art. 17, III, da Lei nº 7.098/98.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo

indeferiu a inicial, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, ao fundamento de que a Apelante
“
a atividade administrativa de fiscalização e sanção foi exercida dentro dos limites legais, por meio de atos suficientemente motivados. Portanto, a suspensão da inscrição estadual obedeceu à legalidade e ao devido processo legal”
, não sendo o Mandado de Segurança a via adequada para a discussão da matéria, pois o caso demanda dilação probatória (id. 154509237).

Pois bem.

A despeito da discussão quanto à legalidade da suspensão da inscrição estadual da Impetrante por descumprimento de obrigação assessória, com fulcro no art. 17, III, da Lei nº 7.098/98, apontada no presente
writ
, tem-se que
o
ESTADO
Apelado juntou a Informação
n.º 495/2022/SUFIS/SARP/SEFAZ (id. 154509243),
dando conta de que a Inscrição Estadual da Apelante foi reativada
, fato que demonstra a perda superveniente do interesse de agir, conforme inclusive apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (id. 160410658).

De fato, das informações juntadas às contrarrazões, extrai-se que a Inscrição Estadual questionada no presente
writ

foi reativada em 21/09/2022
, conforme se vê da Consulta de Histórico de Atualizações do Cadastro de Contribuintes expedido pela SEFAZ/MT em id. 154509247 (p. 8), de modo que não persiste a utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado.

Assim, carecendo o feito de interesse processual superveniente por perda de objeto, uma vez que não há possibilidade de ser o ato acoimado de ilegalidade impugnado ou anulado pela presente ação mandamental, deve ser acolhida a prejudicial suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009
:

“Art. 6º. (...)

§ 5º.
Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

O art. 267 do CPC/73 corresponde ao atual art. 485 do CPC, ou seja, trata das hipóteses de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a ausência de interesse (inciso VI).

Em casos semelhantes já se pronunciou este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - APELAÇÃO CIVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA
- RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA NO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS POR PRAZO INDETERMINADO - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE A MARCHA PROCESSUAL - ORDEM CONCEDIDA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
-
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o art. 493, do CPC. 2.
Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.” (TJMT N.U. 10103226320178110041, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, j. 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2023) (g.n.)

“
MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA
- INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.” (TJMT. MS 140699/2017, N.U. 0140699-68.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, j. 04/07/2019, DJe 15/07/2019) (g.n.)

Outra não é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FATO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO. CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, ART. 267, VI DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Com efeito,
não havendo utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, revela-se ausente o interesse de agir pela perda superveniente do objeto, razão pela qual deve ser o processo extinto, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973
,
consoante repisado na decisão combatida. Precedentes: REsp. 1.804.997/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.5.2019, AgRg no MS 20.626/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.12.2014 e REsp. 938.715/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1o.12.2008. 5. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp: 741881 RO 2015/0166582-2, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, j. 17/12/2019, T1 - Primeira Turma, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO

a prejudicial
de perda superveniente do objeto e
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, denegando a ordem pleiteada nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009, ficando, assim,
PREJUDICADO
o Apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023